Tribunal: STF
Processo: HC 266930
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.033.877/SP, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO E ADULTERAÇÃO DE PRODUTO. CARGA EXPRESSIVA DE SOJA. GRAVIDADE CONCRETA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, consistente em furto de expressiva carga de soja - 37.620 kg - e sua adulteração, circunstâncias que evidenciam a periculosidade social do agente.
2. A reincidência e os maus antecedentes do agravante demonstram risco concreto de reiteração delitiva, legitimando a medida extrema.
3. As condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justificam sua manutenção.
4. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes diante do contexto fático e da gravidade dos delitos.
5. Alegações de inocência e de desproporcionalidade da custódia não comportam exame na via estreita do habeas corpus.
6. Agravo regimental não provido (doc. 14, p. 100 — grifei).

Nesta impetração, busca-se:

[...] a concessão da ORDEM DE “HABEAS CORPUS”, REVOGANDO O DECRETO PRISIONAL PREVENTIVO, cassando o mandado de prisão expedido, concedendo-lhe alvará de soltura, para que, responda ao processo em liberdade, de forma e provar sua não participação em qualquer ilícito penal (doc. 1, p. 49).

É o relatório. Decido.

O presente habeas corpus é manifestamente inadmissível.

O presente habeas corpus constitui reiteração do HC 264.735/SP, no qual deneguei a ordem, expondo os seguintes fundamentos:

[...]
O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. No caso, a decretação da prisão preventiva está devidamente motivada e fundamentada no receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, nos exatos termos do art. 312, caput e § 2°, do Código de Processo Penal.
Nessa mesma direção:
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE ADVOGADO. SALA DE ESTADO MAIOR. DEPENDÊNCIA PRISIONAL DIVERSA. CONDIÇÃO ADEQUADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado a cumprir pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias/multa, por infração ao artigo 2º, §§ 2º e 4º, incisos II, IV e V, da Lei nº 12.850/2013”. II. Questão em discussão 2. Pretendidas revogação da prisão preventiva ou realocação do paciente advogado para Sala de Estado Maior. III. Razões de decidir 3. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes/SP está devidamente motivada e fundamentada no receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e, ainda, na existência concreta de fatos contemporâneos que justificam a sua aplicação, nos exatos termos dos arts. 312, § 2°; e 387, § 1º, ambos do Código de Processo Penal. 4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido “[...] da possibilidade da prisão de advogado, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, em local que, embora não configure Sala de Estado Maior, dispõe de instalações condignas com o seu grau” (HC 215.939 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20/9/2022), como ocorre no presente caso. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 261.490 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/10/2025 – grifei).
Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA DE NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 173.599 AgR/GO, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18/2/2020 – grifei).
Quanto à questão relacionada à alegada necessidade de reavaliação periódica da prisão preventiva, embora não tenha sido objeto de requerimento, pela defesa, no HC 1.033.877/SP, o que caracteriza nítida supressão de instância, registro que “[a] inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (ADI 6.581/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3/5/2022 – grifei).
Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Essa decisão transitou em julgado em 18/11/2025.

Com efeito, é firme a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: RHC 217.453 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe 9/10/2023; HC 225.045 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27/3/2023; HC 184.918 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/7/2020; HC 183.247 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4/5/2020; HC 171.681 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20/8/2019; e RHC 233.875 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/12/2023, este nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I – Os argumentos veiculados neste recurso ordinário é reiteração do HC 232.620/SP, da minha relatoria, impetrado em favor do ora recorrente, com a mesma causa de pedir e mesmo pedido. A decisão impugnada, aliás, é a mesma.
II – Incidência da orientação desta Suprema Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Nesse sentido: RHC 217.453 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 9/10/2023; RHC 202.738 AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/10/2021; RHC 186.014 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/8/2020; RHC 188.366 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/2020; HC 183.247 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/5/2020.
III – Este agravo contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, impugnar os fundamentos da decisão agravada.
IV – Agravo regimental não conhecido.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Ante a manifesta inadmissibilidade desta impetração, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se ao arquivamento dos autos, independentemente da publicação desta decisão.

Publique-se.
 
Brasília, 26 de janeiro de 2026.
  
Ministro Cristiano Zanin
Relator